Tribunal: TJDFT
Processo: 0732622-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732622-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENVER CONCEICAO CARDOSO SOARES, ERLANE APARECIDA DE SOUZA MATOS SOARES AGRAVADO: DN SOLUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENVER CONCEIÇÃO CARDOSO SOARES e ERLANE APARECIDA DE SOUZA MATOS SOARES em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de imissão na posse no 0707244-33.2025.8.07.0020, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias corridos, a partir da intimação, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse (ID 237827342 – origem). Em suas razões recursais, sustentam que o procedimento expropriatório promovido pela instituição financeira ocorreu de forma irregular, com vícios que comprometem a validade do leilão extrajudicial que resultou na aquisição do imóvel pelo agravado. Alegam que foi proposta ação declaratória de nulidade do referido procedimento, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Águas Claras, sob o no 0706233-26.2025.8.07.0001, o que demonstra a existência de litígio sobre a propriedade do imóvel e impede a concessão da tutela de urgência. Argumentam que não foram intimados sobre os atos do leilão, incluindo data, horário e local, em afronta ao disposto na Lei no 9.514/97, o que acarreta a nulidade da arrematação. Asseveram que o imóvel é a única moradia da família, sendo indevida a desocupação antes da resolução definitiva da controvérsia judicial. Defendem que a posse não decorre automaticamente da propriedade, sendo necessária a verificação da regularidade da aquisição, diante dos vícios apontados. Requerem, ao final, o provimento do recurso para que reformada a decisão agravada mediante revogação da tutela de urgência concedida ao agravado, com a suspensão da imissão na posse até o julgamento da ação anulatória. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (Id 75350804). Preparo recolhido (Id 75635431). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, porquanto acarretaria a iminente desocupação do imóvel em que os réus-agravantes residem há longa data, impondo-se adotar maior cautela quanto à sua imediata desocupação, notadamente diante de relevantes alegações de vícios e irregularidades, o que conduz a uma melhor análise em caráter exauriente por ocasião da análise de mérito do presente agravo. Nesse contexto, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não da ordem de imissão na posse e desocupação do imóvel. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo apenas para determinar o sobrestamento da ordem de imissão na posse e desocupação do imóvel até o julgamento de mérito do presente agravo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora